Tribunal: TJDFT
Processo: 0016138-30.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL AÇÃO REIVINDICATÓRIA. LITISCONSORTES NECESSÁRIOS. CITAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROPRIETÁRIO. DIREITO DE SEQUELA. DOMÍNIO DEMONSTRADO. IMÓVEL. DELIMITAÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS PELOS AUTORES. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. OCUPANTES. AQUISIÇÃO DE DOMÍNIO POR USUCAPIÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Na presente hipótese a pretensão reivindicatória é dirigida contra os ocupantes de bem imóvel.
2. Observado que os autores ajuizaram outra ação reivindicatória contra os demais ocupantes do imóvel em questão, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de citação de litisconsortes passivos necessários e em cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal que tinha por objetivo comprovar a existência de outros ocupantes no bem. Preliminares rejeitadas.
3. O Código Civil, em seu art. 1228, dispõe que o proprietário tem o direito de reaver a propriedade do imóvel de quem quer que o possua ou detenha injustamente.
4. A sequela, característica essencial dos direitos reais, é a prerrogativa garantida ao proprietário para que possa perseguir o bem e obtê-lo em face de quem quer que o detenha, a despeito da situação jurídica ostentada pelo possuidor ou detentor.
5. No caso, os autores demonstraram o domínio do bem, por intermédio da apresentação da matrícula dos aludidos imóveis. 5.1. Foram apresentados ainda documentos que permitiram a delimitação do imóvel reivindicado, sendo desnecessária a produção de prova pericial nesse sentido, nos termos do art. 472 do Código de Processo Civil.
6. Em que pese a alegação do exercício de posse pela sociedade ré há aproximadamente 30 (trinta) anos, o imóvel em questão pertenceu ao acervo patrimonial da Terracap até o ano de 2012, de modo que eventual posse exercida até a referida data não tinha o condão de proporcionar a aquisição do domínio por meio da usucapião.
7. Recurso conhecido e desprovido.